Tribunal: STF
Processo: HC 271613
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESÍDIA NÃO COMPROVADA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Yuri Azevedo Herculano e outros, advogados, em 29.4.2026, em benefício de Lucas Tiago Oliveira de Cerqueira. Os impetrantes suscitam constrangimento ilegal pela alegada demora no julgamento do Habeas Corpus n. 1.069.412/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente preso preventivamente pela apontada prática dos crimes de integrar organização criminosa e estelionato virtual (caput e § 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e § 2º-A do art. 171 do Código Penal).

3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Habeas Corpus n. 5341761-66.2025.8.21.7000, denegado pela Sétima Câmara Criminal.

4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.069.412/RS no Superior Tribunal de Justiça, distribuído em 28.1.2026 ao  Ministro Og Fernandes, Relator.

Em 31.1.2026, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, indeferiu o requerimento de medida liminar, requisitou informações e determinou a remessa ao Ministério Público Federal, para parecer, e “anotação da conexão entre o presente Habeas Corpus e o RHC n. 230557/RS, e a redistribuição dos autos ao Ministro Rogério Schietti Cruz” (fl. 2, e-doc. 3).

Em 4.2.2026, o Ministro Og Fernandes, na análise de pedido de reconsideração do requerimento liminar, assentou que “os argumentos do peticionário serão analisados de forma mais aprofundada no julgamento de mérito” (fl. 1, e-doc. 4).

O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não conhecimento ou pela denegação do habeas corpus e opinou, preliminarmente, pela redistribuição dos autos eletrônicos ao Ministro Rogerio Schietti Cruz.

5. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam excesso de prazo injustificado para a remessa do Habeas Corpus n. 1.069.412/RS ao Ministro Rogerio Schietti Cruz e para o julgamento do mérito.

Asseveram que “decorreu um lapso temporal superior a 2 (dois) meses desde a decisão que determinou a redistribuição, sem que os autos tenham sido encaminhados ao Ministro Rogério Schietti Cruz. O paciente permanece custodiado, sujeito a constrangimento ilegal decorrente da omissão do Superior Tribunal de Justiça em cumprir sua própria determinação judicial” (fl. 4, e-doc. 1).

Assinalam que “o quadro traduz dupla ilegalidade: (i) o paciente permanece preso preventivamente enquanto o STJ não processa sequer a redistribuição interna dos autos ao relator competente; (ii) o próprio ato decisório que reconheceu a prevenção – dotado de imperatividade e coercibilidade inerentes às decisões judiciais – não foi cumprido pela estrutura administrativa do tribunal” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) O imediato cumprimento da determinação judicial proferida em 31/01/2026 (fl. 48/49, e-STJ), com a efetiva redistribuição dos autos do HC n.º 1069412/RS ao Ministro Rogério Schietti Cruz, relator competente em razão da prevenção reconhecida; e 
b) A inclusão do HC n.º 1069412/RS na primeira pauta de julgamento da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça após a redistribuição, dada a situação de prisão preventiva do paciente.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.

7. A defesa alega demora na redistribuição e no julgamento do Habeas Corpus n. 1.069.412/RS pelo Superior Tribunal de Justiça.

 No julgamento do Habeas Corpus n. 103.835 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Ricardo Lewandowski assentou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).

8. A afronta ao princípio da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais se constata serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. É de se anotar que o comportamento processual da parte e a complexidade do caso podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.

9. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 1.069.412/RS foi distribuído em 28.1.2026 ao Ministro Og Fernandes.

Em 31.1.2026, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, indeferiu o requerimento de medida liminar, requisitou informações e determinou a remessa ao Ministério Público Federal, para parecer, e “anotação da conexão entre o presente Habeas Corpus e o RHC n. 230557/RS, e a redistribuição dos autos ao Ministro Rogério Schietti Cruz” (fl. 2, e-doc. 3).

Em 4.2.2026, o Ministro Og Fernandes, na análise de pedido de reconsideração do requerimento liminar, assentou que “os argumentos do peticionário serão analisados de forma mais aprofundada no julgamento de mérito” (fl. 1, e-doc. 4).

Em 26.3.2026, o Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não conhecimento ou pela denegação do habeas corpus e opinou, preliminarmente, pela redistribuição dos autos eletrônicos ao Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Em 13.5.2026, após a impetração deste habeas corpus, o Ministro Og Fernandes reconheceu a prevenção e o processo foi redistribuído, na mesma data, ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, pelo que a alegação de demora para a redistribuição do habeas corpus está prejudicada.

O habeas corpus foi protocolizado no Superior Tribunal de Justiça em 28.1.2026. A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e o Ministério Público Federal apresentou parecer.

O processo foi redistribuído em recente data ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, a quem caberá decidir o mérito da impetração.

Pelas providências adotadas e pelos prazos constantes do andamento processual, fica afastado o alegado constrangimento ilegal no curso do processo, não se comprovando demora por desídia atribuível ao Poder Judiciário.

10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora